Tribunal: TCU
Processo: 009.055/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Jussara Maia Carvalho no cargo de Técnico Legislativo/Assistente Administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Jussara Maia Carvalho, emitida pela Câmara dos Deputados, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jussara Maia Carvalho (e-Pessoal 159174/2021), negando-lhe registro, em virtude do pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de décimos incorporados após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência de reajustes da VPNI decorrente de quintos/décimos incorporados, com base nos índices de correção estabelecidos nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas firmada a partir do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo); 9.2. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição de eventuais parcelas remuneratórias irregulares recebidas de boa-fé; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, no prazo quinze dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , conforme modulação definida no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia); 9.3.2. nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, implemente, no contracheque da interessada, o valor correto da VPNI de décimos devido até o advento da Lei 9.624/1998, conforme definido no RE 638.115/CE e sem os efeitos dos reajustes das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, informando a este Tribunal no prazo de trinta dias; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado após a completa absorção determinada no item 9.3.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, conforme art. 7o, § 8o, da IN-TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Câmara dos Deputados, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.